Tribunal: TJMT
Processo: 1015881-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015881-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FANELI - CPF: 383.454.041-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (AGRAVADO), ANTONIO IVO LEITE - CPF: 383.368.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DESENVOLVIMENTISTA DE SONHO AZUL - CNPJ: 01.370.402/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DONIZETE ALDA - CPF: 237.790.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 650.940.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 241.734.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINDO DE SOUZA PORTO - CPF: 203.376.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 448.774.046-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE SOUZA SANTA RITA - CPF: 033.351.148-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015881-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTÔNIO CARLOS FANELI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS FANELI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora sobre numerário depositado em sua conta poupança.

Nas razões recursais, o agravante defende, em suma, que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de impenhorabilidade, conforme artigo 833, X, do CPC, cuja manutenção põe em risco a subsistência do executado e de sua família.

Afirma que o indeferimento do pedido incidental de desbloqueio de valores impenhoráveis da conta poupança do executado se mostra equivocado, na medida em que o Código de Processo Civil garante ser absolutamente impenhorável a conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, circunstância essa acolhida pela jurisprudência pacífica do STJ, que privilegia a dignidade da pessoa humana, não importando a quantidade de aplicações financeiras.

Por tais fundamentos, requer o provimento deste recurso, para desbloquear totalmente os valores penhorados.

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo. (Id 101480983)

A instituição agravada apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não é absoluta e pode ser afastada quando comprovado que a conta poupança não se presta ao objetivo de acumulação de reservas financeiras. No entanto, sustenta que suas alegações são vagas, pois desprovidas de comprovação de que o numerário bloqueado diz respeito ao acúmulo de reserva financeira, bem como a manutenção do bloqueio acarretaria prejuízo a sua subsistência, razão pela qual pugna pela inaplicabilidade da norma supramencionada. (Id 104770968).

O preparo recursal foi recolhido. (Id 100430956).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, instituição bancária, ora recorrida, em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS FANELI
, aqui agravante, oriundo da Cédula Rural Pignoratícia, firmada em 15/08/1996, no valor originário de R$43.525,62 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Infere-se que o ora recorrente opôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, de modo que o banco exequente pugnou pela constrição de ativos financeiros via sistema Bacenjud, que foi deferido.

Com o êxito na constrição de parte da dívida e em razão da efetivação do bloqueio no valor de R$50.193,39 (cinquenta mil, cento e noventa e três reais e trinta e nove centavos), o agravante pugnou pelo levantamento do valor, sob o argumento de que é impenhorável por força da previsão contida no artigo 833, inciso X, do CPC.

O Magistrado singular indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
DO EXECUTADO ANTÔNIO CARLOS.

Analisando os autos, verifica-se NÃO HAVER ELEMENTOS que possam justificar a liberação, neste momento, do montante bloqueado.

Isso porque o requerido não demonstrou que os valores depositados em suas contas têm natureza mesmo de conta poupança, pois não basta o valor está depositado em uma conta denominada poupança para configurar-se impenhorável a quantia e nem ter sido depositada a título de PIS, por si só.

Deste modo, converto em penhora o valor bloqueado determino a transferência do montante para uma conta judicial vinculada a estes autos”
(sic)

Ocorre que, em
que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do artigo 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos, uma vez que o único documento apresentado pelo agravante nos autos de origem é um extrato de sua conta denominado “Saldo para simples conferência”, que aponta em 01/06 o saldo de R$139,39 (cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) e, em 18/06 o saldo de R$50.193,39 (cinquenta mil, cento e noventa e três reais e trinta e nove centavos).

Ou seja, não há qualquer comprovação pela parte agravante no sentido de que o montante bloqueado possui caráter de reserva monetária feita a título de poupança, o que leva a crer a sua utilização como corrente fosse.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.
Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022